Tribunal: CARF
Processo: 10569.000360/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000360/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.191 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
CASA DE SAUDE GRAJAU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos prazos definidos em lei para as
contribuições previdenciárias, as contribuições destinadas a terceiros.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS
TRAZIDOS NO BOJO DA DECISÃO.
Não é passível de nulidade decisão que não tenha preterição ao direito de
defesa ou outro vício insanável. O único argumento de recurso do contribuinte
é a falta de detalhamento de valores residuais já constantes da decisão da DRJ.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000360/2010-10
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.191 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000360/2010-10

Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada,
através do Auto de Infração DEBCAD 37.274.681-0, no montante de R$39.521,19, que
acrescido de multa e juros perfez o valor consolidado em 22/11/2010 de R$68.450,27,
correspondente às contribuições devidas para Outras Entidades e Fundos, incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais ao
seu serviço, no período de 11/2005 a 12/2006.
2. De acordo com o Relatório Fiscal:
2.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas os pagamentos efetuados
aos segurados empregados e contribuintes individuais declarados em FP e que não
foram declarados nas GFIP.
2.2. “A empresa apresentou folha de pagamento em formato MANAD, com recibo
gerado pelo SVA. Verificou-se ao comparar essa FP com as GFIP da empresa que
havia segurados não relacionados na última, bem como alguns valores relacionados
em FP superiores aos da GFIP. Esses valores foram considerados salário de
contribuição por esta auditoria, por terem sido pagos pela empresa aos seus
segurados”.

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos prazos definidos em lei para as
contribuições previdenciárias, as contribuições destinadas a terceiros.
VALORES INCLUÍDOS EM DCG. PARCELAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Reifica- se o lançamento diante da existência de crédito já constituído através de DCG,
incluído em parcelamento.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O único questionamento do contribuinte é em relação que a decisão recorrida
contem “vício insanável” no sentido de que lhe falta o detalhamento dos valores residuais e por
isso pede o provimento.
06 – No caso os valores constam da planilha indicada na decisão recorrida
constando os valores abatidos e o valor residual a ser pago, uma vez que não houve maiores
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.191 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000360/2010-10

questionamentos por parte da recorrente em relação às competências e fatos geradores da
incidência da contribuição previdenciária não sendo razoável se anular a decisão se as
informações constam da mesma.
07 – Por esse motivo entendo por negar provimento ao recurso.
Conclusão
08 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 277
DF CARF MF
Original